Tribunal: TJES
Processo: 5003172-52.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003172-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE LUIZ DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RETENÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PARA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR NÃO ADIMPLIDO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AUTORIZE A COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5003172-52.2023.8.08.0035

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A

Recorrido: JOSE LUIZ DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8553752).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o desconto está pautado em cláusula contratual;
b)
que o autor não pagou as parcelas conforme o acordo firmado;
c)
que as cobranças pelo valor não pago são uma modalidade de cobrança a menor dos empréstimos contraídos;
d)
que seja reformada a sentença e, alternativamente, que seja compensado o crédito com a condenação e ocorra a minoração do dano moral.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de retenção do valor do empréstimo contratado pelo consumidor para fins de pagamento de empréstimo anteriormente não adimplido.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Isso posto, o requerente comprovou a contratação do empréstimo consignado nº 57488796, com a liberação de R$ 1.650,76 (mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos). Demonstrou também que o montante creditado foi utilizado pela financeira para quitação de 6 (seis) parcelas do contrato nº 3796003.

A requerida, por sua vez, não provou que o contrato nº 57488796 teria sido firmado com o propósito de quitação das pendências anteriores, ou ao menos, não fosse tal a finalidade, que havia cláusula expressa permitindo a utilização do crédito para solver os débitos do empréstimo nº 3796003.

Ao contrário, o que prevê a cláusula F, 1, (v), do documento juntado em Id nº 34604383 é que eventuais créditos já existentes sejam compensados com o saldo devedor relacionado ao novo contrato, e não o inverso.

Aliás, identifico a má-fé da conduta da ré, à medida em que, conhecendo a inadimplência do autor, autorizou o empréstimo para se apropriar do crédito liberado.

Não é demais esclarecer que a abusividade não recai sobre o ato de reter valores depositados, e sim sobre a concessão de crédito com o intuito de retomar imediatamente a quantia creditada, sem ter prestado ao consumidor informações adequadas sobre tais efeitos.

Destaco ainda que a nova contratação constitui mera liberalidade da requerida, que assumiu o risco de disponibilizar um valor sabendo do histórico do devedor.

Se o objetivo fosse diluir o saldo devedor em um número maior de prestações, para viabilizar sua quitação mediante valores mensais reduzidos, caberia à instituição financeira oferecer a repactuação da dívida.

Não sendo o caso, a cobrança dos débitos deve se dar por meio próprio, incumbindo a requerida, neste momento, restituir os valores retidos.

Cabe destacar que no primeiro contrato firmado em 2015 (ID 8553533) a única cláusula sobre a quitação do empréstimo previa a possibilidade de desconto de valores em conta, e não que eventuais novos contratos poderiam ser utilizados para compensar os débitos anteriormente pactuados.

Assim, a única possibilidade autorizada contratualmente era o desconto de valores existentes na conta do autor e não a retenção de valores de novo empréstimo.

Cabe destacar que a instituição financeira alega que a cláusula F, inciso “v” autorizou a compensação do saldo devedor com eventuais novos empréstimos.

Ocorre que a cláusula citada pela empresa apenas é existente no novo contrato firmado em 13/01/2023 (ID 8553736) e referente a ele, de modo que não pode ser utilizada para contratos pretéritos.

Por fim, tenho que não é possível autorizar a compensação uma vez que a condenação apenas foi para determinar que seja depositado o valor contratado na conta do recorrente, e autorizar a compensação, neste caso, seria perpetuar a atitude da instituição financeira que deu causa a esta ação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)